Tribunal: STF
Processo: HC 200035
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro FELIX FISCHER, do Superior Tribunal de Justiça, no RHC 137.768/SP. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, e denunciado pela prática do crime de estupro de vulnerável, por três vezes (art. 217-A c/c art. 226, II, do Código Penal).
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem (Doc. 9).
    Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro Relator negou provimento (Doc. 8), nos termos seguintes:
    […]
    No tocante a alegação de que não há provas da ocorrência dos crimes, ou seja, da materialidade delitiva, razão não assiste ao recorrente. 
    Na hipótese, o eg. Tribunal de origem mantendo a prisão preventiva, entendeu estarem presentes provas da materialidade e indícios da autoria delitiva. Destacam-se os seguintes trechos do voto condutor do v. acórdão de apelação: 
    "Há prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria: a vítima descreveu os atos libidinosos praticados pelo paciente, e a testemunha presencial, G V B M, relatou como o surpreendeu praticando os abusos (fls. 4 e 5 dos autos originários). 
    Registra-se que a conduta imputada é de ato libidinoso, que nem sempre deixa vestígios, sendo prescindível prova técnica para sua comprovação. 
    Segundo a vítima, os atos libidinosos estavam ocorrendo há tempo, o que justifica a prisão preventiva para cessação da conduta e manutenção da ordem pública." (fl. 153, grifei). 
    Rever este entendimento para absolver o recorrente por inexistência material dos delitos, e, consequentemente, relaxar sua prisão preventiva, demandaria necessariamente, ampla incursão ou revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus. Nesse sentido os seguintes precedentes desta Corte Superior: 
    […]
    Não se pode olvidar, ademais, que a perícia técnica não é o único e exclusivo meio de prova do delito de estupro de vulnerável, portanto, tendo as instâncias ordinárias asseverado presentes a prova da materialidade delitiva, inviável o revolvimento das provas na presente via para modificar esse entendimento. 
    De mais a mais, cumpre ressaltar que a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 
    A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (v.g. HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/10/2012). 
    Nesse sentido é a sedimentada jurisprudência desta eg. Corte: HC n. 449.354/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 28/06/2018; HC n. 423.503/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 14/03/2018; RHC n. 82.459/CE , Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 22/09/2017; AgRg no HC n. 382.353/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 04/04/2017. 
    Tal advertência, contudo, não se aplica ao caso em exame. Transcrevo, para delimitar a quaestio, o seguinte excerto da decisão de primeiro grau que decretou a prisão cautelar do recorrente, in verbis: 
    "No dia 09 de agosto de 2020, R P F, qualificado às fls. 15/18, foi preso em flagrante por ter sido surpreendido, em sua residência, praticando ato sexual contra a menor, de 12 anos de idade, sua enteada, tendo a genitora da menor flagrado o indiciado no momento da prática delituosa, estando o flagrante formalmente em ordem. 
    [...] 
    Entendo que os elementos de convicção produzidos, até o presente momento, demonstram comprovada a materialidade e indícios suficientes de autoria. 
    Com efeito, os policiais militares Luciano Cortez Fernandes e Michele Mayumi Kague (fls. 2 e 3) narraram que foram acionados para atender ocorrência de estupro. No local dos fatos encontraram o indiciado e sua companheira exaltados, sendo que R apresentava um ferimento na mão esquerda que afirmava que teria sido causado por sua companheira C, com uso de uma faca. C informou que surpreendeu o indiciado praticando sexo oral em sua filha, que possui 12 anos e é fruto de um relacionamento anterior. O indiciado alegou que apenas estava verificando a saúde da criança. Os policiais narraram que perceberam que o shorts da criança estava com o zíper aberto no momento do registro da ocorrência. 
    A genitora da vítima, C C B (fl.4), informou que estava em sua residência com sua filha G e seu companheiro R; que sua filha estava no quarto dela e a declarante estava com seu companheiro deitada em seu quarto, descansando. Afirma que, em certo momento, percebeu que seu companheiro havia saído do quarto e ao se levantar viu que ele estava no quarto de G agachado ao lado da cama, praticando sexo oral nela. Disse que imediatamente partiu contra R e se apoderou de uma faca; R tentou tirar a faca de sua mão e ele se feriu nesse momento. Acionou a polícia militar. 
    A vítima, G V B M (fl. 5), disse que estava em seu quarto mexendo em seu celular, quando seu padrasto, R, se aproximou e começou a lamber seu pescoço e lhe acariciar; depois teria abaixado o shorts e a calcinha dela e passou a acariciar com a língua a sua região genital; neste momento sua genitora surpreendeu R. Afirma que não é a primeira vez que R faz isso, sendo que os fatos iniciaram depois que sua genitora passou a trabalhar em uma granja; que nunca havia contado, pois temia o que poderia acontecer. Afirma que nos abusos anteriores R já chegou a colocar uma camisinha e deixar a declarante "de quatro" e se masturbou. Informou ainda que ele acariciava a declarante, inclusive na região anal. Por fim, esclareceu que a genitora da vítima ficou muito nervosa e partiu contra ele. E que R teria confessado e dito que preferia ser morto que preso. 
    O autuado R P F (fl.8), interrogado na presença de seu advogado, informou que estava em sua casa, deitado com sua companheira, quando levantou para ir ao banheiro e que ao passar em frente ao quarto de G, a porta do quarto estava aberta e viu que ela estava encolhida; a chamou, mas ela não respondeu. Ficou preocupado que ela poderia estar passando mal e se agachou ao lado da cama para ver como ela estava, momento em que sua companheira C entrou no quarto e começou a agredi-lo e lhe acusar de abuso sexual. C ficou muito alterada e em posse de uma faca tentou agredi-lo e, ao se defender, acabou sofrendo um corte na mão. C teria então acionado a polícia. Negou a prática de qualquer ato sexual. 
    Dessa forma, pelo que se depreende dos autos, em análise que o autuado fora surpreendido praticando ato libidinoso com menor de 14 (cartorze) anos. 
    A palavra da vítima merece crédito pela coerência do que narrado, inclusive pela coerência com a versão das testemunhas. 
    A vítima descreveu que a situação é recorrente, não foi a primeira vez. 
    A genitora da vítima, de maneira enérgica, descreve ter presenciado o indiciado em pleno ato libidinoso, e os policiais salientam que a vestimenta da vítima estava com o zíper aberto, levando, em juízo preliminar, que os fatos narrados, guardam veracidade. 
    [...] 
    Mais que demonstrado, pois que a ordem pública corre sério risco com a mantença de R P F em liberdade, pela gravidade concreta do delito que se investiga. 
    A conduta noticiada nos autos é concretamente grave, revelando a periculosidade do autuado, levando em conta a declaração da vítima que informa que o indiciado vinha praticando o delito desde que sua genitora passou a trabalhar fora Conforme apurado, a genitora da vítima, ao presenciar o ato libidinoso, atentou contra a integridade física do réu, no intuito de proteger a filha. 
    Importante frisar, que segundo as próprias declarações do réu, possuíam as partes relacionamento harmônico, o que não se coaduna com a ação violenta da mãe da vítima, se não o fato de estar diante de uma situação de violenta emoção (flagrando o abuso), de modo que, em análise perfunctória, ganha credibilidade os relatos da menor e sua progenitora. 
    Somando-se todos esses elementos com o fato de que, segundo o até agora apurado, não se trata de ato isolado, exsurgindo clara a probabilidade concreta de reiteração criminosa, donde se extrai a necessidade de recolhimento cautelar do indiciado, tudo a se preservar as integridades física e psíquica da menor. Não se pode descurar, tampouco, que vítima e indiciado residem na mesma casa, não se vislumbrando outro meio idôneo à preservação da menor que não a prisão preventiva de seu padrasto. 
    Conforme narrado pela vítima, o réu, ao ser surpreendido, disse que preferiria morrer a ir preso, a indicar que em liberdade o indiciado poderá evadir-se do distrito da culpa. Não bastasse, verifica-se à fl. 16 que o indiciado não tem ocupação laboral lícita com vínculo de empregado (carteira assinada), não possuindo, portanto, vínculo com o distrito da culpa; o que, somado aos elementos acima expostos, faz exsurgir o risco concreto de fuga, a vulnerar a aplicação da lei penal. 
    De se pontuar o momento vivido pela sociedade mundial, diante da pandemia da doença COVID-19, em que vidas estão se perdendo e todos se encontram atemorizados. 
    Como se denota, a periculosidade do autuado é patente, de modo que, justifica-se a decretação da prisão cautelar para garantia da ordem pública” (fls. 87-90, grifei). 
    Por oportuno, transcrevo também o seguinte excerto do acórdão objurgado: 
    " Trata-se de crime de extrema gravidade, cuja pena máxima em abstrato é superior a quatro anos, hipótese de cabimento de prisão preventiva. 
    Há prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria: a vítima descreveu os atos libidinosos praticados pelo paciente, e a testemunha presencial, G V B M, relatou como o surpreendeu praticando os abusos (fls. 4 e 5 dos autos originários). Registra-se que a conduta imputada é de ato libidinoso, que nem sempre deixa vestígios, sendo prescindível prova técnica para sua comprovação. 
    Segundo a vítima, os atos libidinosos estavam ocorrendo há tempo, o que justifica a prisão preventiva para cessação da conduta e manutenção da ordem pública. 
    Não se ignora que o Código de Processo Penal prevê a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Entretanto, mostram-se insuficientes e inadequadas para proteção física e psíquica da vítima, máxime porque o paciente era seu padrasto. 
    Demais, o paciente demonstrou predisposição à fuga, ao dizer que "preferia ser morto ao ser preso" (fls. 5 dos autos principais). Com efeito, eventual liberdade põe em risco a busca pela verdade real.” (fls. 153-154, grifei). 
    Ora, da análise dos trechos acima transcritos, observa-se que a segregação cautelar do recorrente está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente considerando o modus operandi empregado para a prática delitiva, consistente em estupro de vulnerável contra sua enteada, a qual tinha 12 anos de idade, por cerca de 2 anos, aproveitando-se dos momentos em que estava só com a infante, sendo que da última vez que resultou no flagrante por parte de sua genitora, o abusador foi até o quarto da menor e passou a lamber seu pescoço, abaixou seu short e calcinha e, em seguida, acariciou com a língua sua genitália, e, em outras ocasiões, teria colocado camisinha e deixado a ofendida "de quatro" e se masturbado, bem como acariciava sua região anal, o que revela a periculosidade do agente e a gravidade concreta da conduta, e justifica a imposição da medida extrema na hipótese. 
    Nesse sentido os seguintes julgados deste Tribunal Superior: 
    […]
    Quanto à alegação de que o recorrente é pai e responsável por menor de 16 anos, verifica-se que o eg. Tribunal de origem não examinou a matéria suscitada no presente recurso, o que impede o conhecimento do recurso no ponto. 
    Portanto, a matéria ora suscitada sequer foi analisada pelo o eg. Tribunal a quo, nos autos do HC n. 2200768-10.2020.8.26.0000, objeto da presente impetração, de maneira que sua análise diretamente por esta Corte Superior fica impossibilitada, sob pena de indevida supressão de instância. 
    Sobre o tema: 
    […]
    Deve-se ressaltar, ainda, que, in casu, não há hipótese de aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal. 
    Dessa feita, estando o v. acórdão prolatado pelo eg. Tribunal a quo em conformidade com o entendimento desta Corte de Justiça quanto ao tema, incide, no caso, a precitada citada Súmula n. 568/STJ. 
    Ante o exposto, com fulcro no art. 34, inciso XVIII, alínea b do RISTJ, conheço em parte do presente recurso ordinário em habeas corpus, e, nesta extensão, nego-lhe provimento. 
    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Ressalta que a prisão ocorreu há mais de sete meses (09 de agosto de 2020). Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares. 
    É o relatório. Decido.
    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, determinando a extinção do Habeas Corpus ajuizado naquela Corte (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).
    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
    Publique-se. 
    Brasília, 7 de abril de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente